Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 50641425 o Exequente informou que se encontra pendente de adimplemento o saldo remanescente relativo aos honorários contratuais devidos nos autos do PCT n. 0724950-02.2019.8.07.0000, descontado o valor pago em virtude do adiantamento preferencial deferido pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do referido saldo remanescente, com atualização pelo IPCA-E, pois os valores parcialmente adimplidos, à época, foram atualizados pela TR. Após, seja retificado o correspondente precatório, tão somente quanto aos honorários contratuais. O Distrito Federal nada requereu (ID 51623356). O pleito comporta acolhimento. Em breve relato dos autos, quanto ao índice de correção monetária adotado, registre-se que, no caso concreto, os cálculos ofertados junto à inicial executória adotaram, como critérios de atualização monetária, o INPC, até 29-junho-2009, e a TR, a partir de 30-junho-2009, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 (ID 9527571, p. 6). Na decisão de ID 9527579, pp. 5/9, entretanto, foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária adequado para a atualização do crédito, nos termos do julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810 de Repercussão Geral). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 9527580), aos quais foi negado provimento (ID 9527586). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 9527587). O processo, contudo, foi sobrestado em razão do efeito suspensivo conferido monocraticamente pelo Ministro Relator do RE 870.947 aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que declarou, sob o regime de repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (ID 9527589). Após manifestação do exequente (ID 9527593), entretanto, foi determinado o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, com atualização do crédito pelo INPC até 29-junho-2009, e pela TR, a partir de 30-junho-2009, até a data de expedição do precatório, de forma provisória, e o recurso do executado ficou prejudicado (ID 9527595). Os cálculos foram elaborados com adoção da TR (ID 9527600 e ID 12391492), bem como expedidos os ofícios requisitórios de precatórios quanto ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais (ID 12515504), e quanto aos honorários de sucumbência (ID 12532558). Finalmente, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal, que os rejeitou por maioria, sem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, foi estabelecido, de forma definitiva, que a correção monetária do crédito estampado na presente execução fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório (ID 19827069). Não houve recurso (ID 12176205 e ID 21615692) e os cálculos foram elaborados pela contadoria do juízo com a observância dos parâmetros firmados (ID 22046249). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID 22612857, em relação apenas aos juros de mora apurados. A impugnação foi rejeitada por meio da decisão de ID 23991420, cujo trânsito em julgado se deu em 7-maio-2021 (ID 25514893). Verifica-se, portanto, que a matéria foi amplamente debatida nos autos e a preclusão obsta que se rediscutam as questões levantadas quanto ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do crédito do exequente. De outro tanto, verifica-se que a Secretaria do Conselho Especial encaminhou os Ofícios de ID 44583846 e ID 44537921 à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, solicitando a retificação dos precatórios expedidos, conforme os parâmetros exarados nas decisões de ID 19827069 e ID 23991420 e com observância dos cálculos de ID 43161626. A retificação do precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000, contudo, ficou prejudicada em vista do pagamento da quantia devida, referente ao crédito principal, sem saldo remanescente, mediante a homologação de acordo direto com o beneficiário, consoante informado pelo Ofício 2957/2023/COORPRE (ID 49219084). Verifica-se, ainda, o pagamento da quantia devida no Precatório 0724952-69.2019.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, mediante acordo direto (ID 49806257), a teor do que noticia o Ofício n. 3368/2023/COORPRE (ID 49806256). Não obstante, remanesce, sem adimplemento, a verba honorária, considerada a desistência do acordo direto formulado em relação aos honorários contratuais destacados no precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000, devidamente homologada pela COORPRE no ID 49219087, p. 2. Assim, defiro o pedido de atualização dos cálculos dos honorários contratuais, com retificação do respectivo precatório. 2. Remetam-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos de ID 43161626, observados os parâmetros estabelecidos nas decisões de ID 19827069 e ID 23991420, com vistas à apuração dos honorários contratuais, ainda pendentes de pagamento, e à retificação do precatório de ID 25686240. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator